Tribunal: STF
Processo: ARE 1399710
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado, no ponto objeto de impugnação nesta sede recursal:  



“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINAL E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. REJEIÇÃO. DECISÕES RECENTES E REITERADAS DA SUPREMA CORTE RATIFICANDO O POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA. LEGALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONAL E VALIDADE DAS DECISÕES POR ELA PROFERIDAS. ABSOLVIÇÃO (...)” 



    Sustenta o recorrente violação ao art. 5º, incisos LIII e XXXVII, da Constituição Federal.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.414/AL, Ministro Luiz Fux, proferiu acórdão que, no que toca à competência do Juízo da 17ª Vara Criminal da comarca da Capital do Estado de Alagoas, está assim ementado:



    24. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente procedente, ainda, para o fim de conferir interpretação conforme à Constituição: (a) ao art. 1º, de modo a estabelecer que os crimes de competência da 17ª Vara Criminal da Capital são aqueles praticados na forma do art. 1º da Lei nº 9.034/95, com a redação dada pela Lei nº 10.217/01; (b) ao art. 3º, com o fito de impor a observância, pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS nº 27.958/DF; (c) ao art. 9º, inciso I, para excluir da competência da Vara especializada o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida. 



    25. Modulação dos efeitos temporais da decisão, na forma do art. 27 da Lei 9.868/99, para que os dispositivos objurgados não produzam efeitos sobre os processos com sentenças já proferidas e sobre os atos processuais já praticados, ressalvados os recursos e habeas corpus pendentes que tenham como fundamento a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual ora em exame, ressaltando-se, ainda, que os processos pendentes sem prolação de sentença devem ser assumidos por juízes designados com a observância dos critérios constitucionais, nos termos do presente aresto, fixado o prazo de noventa dias para o provimento dos cargos de juízes da 17ª Vara Criminal da Capital. 



    Registro que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já fixaram entendimento de que não há violação ao julgamento da ADI 4.414/AL no provimento temporário de juízes na 17ª Vara Criminal da comarca da Capital do Estado de Alagoas, mesmo que ultrapassado o prazo de noventa dias fixado na modulação de efeitos de referido julgamento. Nesse sentido, anotem-se as seguintes decisõe: ARE 1.209.773/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/6/2019; ARE 1.221.820/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2019; e ARE 1.063.474/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/3/219.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente